Tribunal: TJDFT
Processo: 0030529-54.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0030529-54.2015.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP APELADO: MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A APELADO: MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A APELANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E S P A C H O Nada há a prover quanto ao pedido de sobrestamento do processo de ID no 55770270 até o julgamento do REsp no 2111549/DF. Na hipótese, discute-se se a área ocupada pela Mundial Center se encontra ou não naquela compreendida na matrícula 359.312, do Cartório do 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, que remanesce hígida até sua efetiva desconstituição. No citado Recurso Especial, discute-se a existência de uma área residual de 185,6179 alqueires, que, segundo alegam os herdeiros, não se encontraria abrangida pela desapropriação que deu origem à citada matrícula. Eis o teor da decisão monocrática que admitiu o processamento do recurso especial: “Sustentaram, em síntese, os referidos espólios a existência, em seu favor, de um condomínio pro indiviso, conjuntamente com a Terracap, sobre a área da antiga Fazenda Tamanduá, sendo de propriedade deles a área excedente da desapropriação, correspondente a 185,6179 alqueires, segundo comprovado pelas técnicas atuais de agrimensura, sendo impositiva tal declaração, tendo em vista que a alienação se deu sob a forma ad mensuram (e não ad corpus, nos termos consignados no aresto recorrido) (...)”. Portanto, não vislumbrando a existência de questão prejudicial externa, o presente processo deve seguir em seus ulteriores termos. Publique-se. Brasília, DF, em 15 de fevereiro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator